Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702529-33.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIKA OLIVEIRA ALVES APELADO: UVILDE FONTELES DA SILVA JUNIOR DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. DEVOLUÇÃO POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. MOTIVO 22. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Não pode o juiz antecipar o julgamento da lide e decidi-la em desfavor da parte que não teve a oportunidade de requerer a instrução probatória, sob o fundamento de falta de provas. 2. A devolução de cheque pelo motivo 22 afasta a presunção de veracidade do título e impõe a necessidade de dilação probatória para comprovação da autenticidade da assinatura. 3. O julgamento antecipado da lide, no caso em que é necessária a produção da prova oportunamente requerida pelo litigante, configura cerceamento de defesa e implica a cassação da sentença. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Ato impugnado (ID no 62733725): sentença proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de cobrança, julgou improcedente o pedido inicial (CPC, art. 487, I). 2. Sucumbência: a autora foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 3. Autora/apelante: Erika Oliveira Alves. 4. Réu/apelante: Uvildes Fonteles da Silva Júnior. 5. Ação proposta: ação de cobrança. Causa de pedir: cheque no valor de R$ 21.000,00 devolvido sem pagamento. Pedidos: a) condenar o réu a pagar R$ 21.796,82; b) fixar honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. Data do ajuizamento: 26/1/2024. Valor da causa: R$ 21.796,82. 6. Razões de apelação (ID no 62733728): suscita, preliminarmente, a existência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que deveria ter sido garantido o direito de provar a veracidade da assinatura por meio de prova pericial. 7. Pedidos recursais: a) anulação da sentença (cerceamento de defesa) e retorno dos autos à origem para a realização de instrução probatória; b) subsidiariamente, o reconhecimento da revelia para entender como verdadeiras as alegações formuladas na inicial, com a consequente condenação do apelado ao pagamento de R$ 21.796,82. 8. Preparo recolhido (ID no 62733729 e 62733730). 9. Sem contrarrazões (ID no 62733735). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso na hipótese do CPC, art. 932, I. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. Conheço e recebo a apelação no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 13. Cerne da controvérsia: a apelante afirma que houve cerceamento de defesa ao argumento de que não lhe foi concedido prazo para solicitar a realização de perícia grafotécnica. 14. Como destinatário da prova, cabe ao juiz aferir a necessidade ou não de instrução probatória, podendo indeferi-la quando houver elementos suficientes para fundamentar sua decisão. 15. Por outro lado, o Juiz não pode antecipar o julgamento da lide e decidi-la em desfavor da parte que requereu a produção da prova, com o fundamento de que os fatos por ela alegados não foram provados. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1044514, 20160710057092APC, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 12/9/2017. Pág.:303/317. 16. No caso, a sentença considerou que a autora não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito e julgou os pedidos iniciais improcedentes (ID no 62733725). 17. Contudo, o Juiz não oportunizou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir e indicassem a sua finalidade, mesmo diante do pedido na inicial de dilação probatória (ID no 62733714, pág. 6) e da existência de pontos controvertidos. 18. Na decisão de ID no 62733724, o Juiz dispõe que “instadas a se manifestarem, as partes não solicitaram a produção de provas”. Entretanto, não foi oportunizado à apelante o requerimento da prova pericial almejada (ID no 62733723-62733724), pois em seguida os autos foram conclusos para sentença. 19. Embora o julgamento antecipado da lide não constitua cerceamento de defesa, o pressuposto essencial para o seu cabimento é a desnecessidade de produção de outras provas. 20. O ID no 62733356 comprova que o cheque foi devolvido pelo motivo 22 – divergência ou insuficiência de assinatura. 21. A devolução de cheque por esse motivo afasta a presunção de veracidade do título e impõe a necessidade de dilação probatória para comprovação da autenticidade da assinatura. 22. Somente com a produção de prova, a exemplo da perícia técnica, será possível esclarecer os pontos controvertidos. 23. “[...] O julgamento de improcedência do pedido por falta de prova, quando não oportunizada a sua produção, implica a violação do princípio da ampla defesa, sendo imperioso o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa com a consequente anulação da sentença”. Precedente: Acórdão. 1153947, Relator Roberto Freitas, 1a Turma Cível, Publicado no DJE: 9/4/2019. 24. A antecipação do julgamento do mérito, com a supressão da fase instrutória e a posterior decisão fundamentada na falta de provas, em prejuízo da parte que não teve a oportunidade de reiterar seu pedido inicial, caracteriza cerceamento de defesa e configura error in procedendo. 25. O error in procedendo é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser analisada de ofício. 26. Casso a sentença. 27. Informações complementares: ação proposta em 26/1/2024; valor da causa R$ 21.796,82; sentença proferida em 20/6/2024; honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Sem recurso sobre essa matéria. DISPOSITIVO 28. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e remeter os autos ao juízo de origem para que seja retomado o curso processual a partir da fase de especificação de provas, realizando-se as medidas instrutórias necessárias ao deslinde dos pontos controvertidos. 29. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO